Tribunal: TJSP
Processo: 2058285-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058285-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SANTOS e Paciente DIEGO OLIVEIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058285-54.2020.8.26.0000 -Voto no 53.053
2
Habeas Corpus no 2058285-54.2020.8.26.0000
Voto no 53.053
Neste habeas corpus, e conforme fls. 1/7, pretende o paciente Diego
Oliveira da Silva a concessão de prisão domiciliar em decorrência da pandemia
provocada pelo coronavírus, ou Covid-19. Argumenta o n. impetrante que o
paciente está acometido de enfermidade grave (pneumonia ou possivelmente
tuberculose), fato que implica na concessão do benefício humanitário.
Indeferida a liminar, e prestadas as informações de praxe, manifesta-se
a Procuradoria-Geral de Justiça, fls. 45/50 pelo não conhecimento ou denegação da
ordem.
É o relatório.
Segundo as informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais de Araçatuba, o paciente cumpre penas por crimes de
posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes cujo término está previsto
para 14.03.2026. Consta, ainda, que não há pedido de concessão do benefício de
prisão domiciliar em andamento, sendo que os autos da execução criminal serão
encaminhados à Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente.
Tendo em vista tais informações, não se conhece do habeas corpus,
pois, como visto, inexiste pedido de concessão da prisão domiciliar em andamento
e, portanto, até o momento não há qualquer decisão pelo juízo impetrado.
Desse modo, entende-se que o habeas corpus não é o meio idôneo para
agilizar ou apreciar diretamente o benefício visado pelo impetrante/paciente, até
mesmo por falta de maiores esclarecimentos e documentos que permitam verificar o
preenchimento de seus requisitos.
Por fim, o writ não está instruído com cópias necessárias ao exame do
reclamo, sendo certo ainda que a apreciação do pedido por esta Câmara Criminal
acarretaria, como visto, supressão de instância. Em decorrência, não há provas nos
autos capazes de dar lastro às argumentações constantes da inicial, não se sabendo
ao certo qual a real extensão da enfermidade referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058285-54.2020.8.26.0000 -Voto no 53.053
3
Nessas condições, e não sendo o habeas corpus o meio adequado para
agilizar ou apreciar diretamente o benefício visado pelo paciente, não se conhece da
habeas corpus.
CARLOS BUENO
Relator